Tribunal: TJSP
Processo: 1001677-98.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
r, há 23 anos. Cenário socioeconômico desvantajoso que se afigura como risco da atividade. Inexistência de fato imprevisível. Instituição financeira de grande porte, com condições de planejamento para elaboração de contratos que considerem as alterações do cenário político-econômico. Repactuação proposta que revela excessiva desvantagem ao consumidor, favorecendo exclusivamente a instituição financeira em busca de lucros exorbitantes. Precedentes. Recurso manifestamente infundado que configura litigância de má-fé. Instituição financeira que figura como autora de inúmeras ações impetradas sob o mesmo fundamento. Conduta ilegal e reiterada de violação aos direitos dos consumidores, inclusive tangenciando crime de violência financeira contra idosos que confiaram em seu bom nome empresarial para contratação de plano previdenciário. Honorários sucumbenciais que não comportam redução. Aplicação do Tema no 1.076 do C. STJ: "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC". Sentença mantida.
3. Recurso desprovido, com imposição de multa por litigância de má-fé e determinação para expedição de ofício ao MPF e à SUSEP.
(TJSP; Apelação Cível 1001677-98.2021.8.26.0006; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Mary Grün

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Autora pretende a repactuação das cláusulas do contrato ou, alternativamente, a resolução do pacto. Alegação de desequilíbrio econômico. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
1.Cerceamento de defesa não configurado. Matéria de direito. Análise da (in)aplicabilidade da teoria da imprevisão como fundamento da decisão guerreada, tornando desnecessária a realização da

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Autora pretende a repactuação das cláusulas do contrato ou, alternativamente, a resolução do pacto. Alegação de desequilíbrio econômico. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
1.Cerceamento de defesa não configurado. Matéria de direito. Análise da (in)aplicabilidade da teoria da imprevisão como fundamento da decisão guerreada, tornando desnecessária a realização da prova pretendida.
2. Mérito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 563 do C. STJ. Pretensão descabida. Consumidor que contribui para o plano, com intenção de obter renda complementar, há 23 anos. Cenário socioeconômico desvantajoso que se afigura como risco da atividade. Inexistência de fato imprevisível. Instituição financeira de grande porte, com condições de planejamento para elaboração de contratos que considerem as alterações do cenário político-econômico. Repactuação proposta que revela excessiva desvantagem ao consumidor, favorecendo exclusivamente a instituição financeira em busca de lucros exorbitantes. Precedentes. Recurso manifestamente infundado que configura litigância de má-fé. Instituição financeira que figura como autora de inúmeras ações impetradas sob o mesmo fundamento. Conduta ilegal e reiterada de violação aos direitos dos consumidores, inclusive tangenciando crime de violência financeira contra idosos que confiaram em seu bom nome empresarial para contratação de plano previdenciário. Honorários sucumbenciais que não comportam redução. Aplicação do Tema no 1.076 do C. STJ: "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC". Sentença mantida.
3. Recurso desprovido, com imposição de multa por litigância de má-fé e determinação para expedição de ofício ao MPF e à SUSEP.